Tribunal: TJSP
Processo: 1047363-10.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços de assistência funerária. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido indenizatório, mantida a liminar e consignada a entrega da documentação. Alegação do autor de recusa de entrega da declaração de óbito (ocorrido em 20.09.2017 – sepultamento em 21.09), condicionando-a ao pagamento integral das despesas. Ajuizamento da

Ementa:
Prestação de serviços de assistência funerária. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência do pedido indenizatório, mantida a liminar e consignada a entrega da documentação. Alegação do autor de recusa de entrega da declaração de óbito (ocorrido em 20.09.2017 – sepultamento em 21.09), condicionando-a ao pagamento integral das despesas. Ajuizamento da ação em 25.09 e declaração entregue após o ajuizamento da ação, em 28.09.2017, antes mesmo da citação. Ausência de elementos probatórios suficientes da recusa. Danos morais não configurados. Ausência de prova de ofensa a direito de personalidade. Indenização indevida. Recurso improvido, com observação.
O autor alega que a emissão da declaração de óbito foi condicionada ao pagamento integral da despesa. No entanto, as provas documental e oral não corroboram a versão. O orçamento é datado de 20.09.2017, sendo contratante o filho da falecida, com sepultamento em 21.09 e propositura da ação em 25.09. Ocorre que, foi tratado o parcelamento com o filho em 28.09 e assinado pelo declarante o documento questionado. Nestes termos, é descabida a pretensão de indenização moral, pois não resta configurado ato ilícito, tampouco ofensa a direito de personalidade, cabendo observar o prazo de registro do óbito em cartório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047363-10.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSE
CARLOS MARINO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREVER
RIBEIRÃO PRETO FUNERARIA E VELORIOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047363-10.2017.8.26.0506 -Voto no 42029
2
COMARCA: Ribeirão Preto - 7a Vara Cível / Juíza Roberta Luchiari Villela
APTE. : José Carlos Marino Fernandes
APDA. : Prever Ribeirão Preto Funerária e Velórios Ltda. EPP
VOTO No 42.029
EMENTA: Prestação de serviços de assistência funerária.
Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de improcedência do pedido indenizatório,
mantida a liminar e consignada a entrega da
documentação. Alegação do autor de recusa de entrega da
declaração de óbito (ocorrido em 20.09.2017 sepultamento
em 21.09), condicionando-a ao pagamento integral das
despesas. Ajuizamento da ação em 25.09 e declaração
entregue após o ajuizamento da ação, em 28.09.2017, antes
mesmo da citação. Ausência de elementos probatórios
suficientes da recusa. Danos morais não configurados.
Ausência de prova de ofensa a direito de personalidade.
Indenização indevida. Recurso improvido, com observação.
O autor alega que a emissão da declaração de óbito foi condicionada ao
pagamento integral da despesa. No entanto, as provas documental e
oral não corroboram a versão. O orçamento é datado de 20.09.2017,
sendo contratante o filho da falecida, com sepultamento em 21.09 e
propositura da ação em 25.09. Ocorre que, foi tratado o parcelamento
com o filho em 28.09 e assinado pelo declarante o documento
questionado. Nestes termos, é descabida a pretensão de indenização
moral, pois não resta configurado ato ilícito, tampouco ofensa a direito
de personalidade, cabendo observar o prazo de registro do óbito em
cartório.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 103/106 que
julgou improcedente a ação, determinando que as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios a cargo do autor, anotada a gratuidade.
Alega o autor que sua companheira morreu em 20.09.2017 e houve
condicionamento na entrega da declaração de óbito ao pagamento integral das despesas
(R$ 3.100,00), referindo que esteve na empresa em 25.09, com lavratura de boletim de
ocorrência e a propositura da ação na mesma data. Invoca o prejuízo diante do prazo de
elaboração da certidão de óbito, bem como assinala que a declaração foi liberada após a
liminar concedida, somente com o pagamento e assinatura de promissórias do restante, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047363-10.2017.8.26.0506 -Voto no 42029
3
comprovando a entrega em 28.09. Narra os sentimentos negativos sofridos.
Processado o recurso com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este C. Tribunal de Justiça.
É o resumo do essencial.
Nada obstante as razões recursais, não há fundamento para alterar o
convencimento judicial externado.
O apelante afirma que a ré não provou a entrega do documento em
28.09.2017 mas, na réplica (fl. 68), reconheceu expressamente a entrega “oito dias após o
óbito”, bem como o pagamento posterior.
Ora, o óbito ocorreu em 20.09.2017, com contrato realizado pelo
filho da falecida com a empresa, que estava garantido por valor de entrada e anotada nota
promissória (fl. 57). Mas, segundo o autor, companheiro da falecida, a recusa ocorreu
condicionada ao pagamento, enquanto a ré nega, afirmando que não estava pronto o
documento.
No caso, o apelante nada agregou às suas razões que pudesse abalar
o convencimento da Magistrada. As provas documental e a oral não corroboram a versão.
O orçamento é datado de 20.09.2017, sendo contratante o filho da falecida, com
sepultamento em 21.09 e propositura da ação em 25.09 (segunda-feira). Ocorre que foi
tratado o parcelamento com o filho em 28.09 e assinado pelo declarante o documento
questionado. Nestes termos, é descabida a pretensão de indenização moral, pois não resta
configurado ato ilícito, cabendo observar o prazo de registro do óbito em cartório.
A alegação de sofrimento psicológico causado pela atitude da ré que
não restou demonstrada nos autos, inexistindo ofensa a direito de personalidade. Quando
muito, se estaria diante de inadimplemento contratual. Ou seja, pelo relato contido na
exordial, não se infere dano extrapatrimonial no caso, de modo que nada é devido a esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047363-10.2017.8.26.0506 -Voto no 42029
4
título.
Diante do decaimento do autor, majora-se o percentual dos
honorários para 12% do valor da causa, observada a gratuidade.

Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator